Tribunal: TJES
Processo: 5002125-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002125-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GERHUMANOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra a empresa Gerhumanos Consultoria e Treinamento Ltda., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio administrador. A decisão se fundamentou na inexistência de prova da ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, bem como na constatação de que a baixa da empresa se deu por liquidação voluntária, caracterizando dissolução regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 135, III, do CTN estabelece que os sócios somente podem ser responsabilizados pessoalmente pelos tributos da pessoa jurídica quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, o que não se verifica no presente caso.

A dissolução da sociedade empresária se deu por liquidação voluntária, conforme registro na Receita Federal, não havendo indícios de encerramento irregular ou abandono do domicílio fiscal que autorizem a aplicação da Súmula 435 do STJ.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 981, consolidou o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal só é possível quando comprovada a dissolução irregular da empresa ou a atuação do sócio nos termos do art. 135 do CTN.

O ônus da prova quanto à existência de infração legal, contratual ou estatutária, ou quanto à caracterização da dissolução irregular, recai sobre o ente público exequente, não se admitindo presunções em desfavor do sócio em hipóteses de dissolução regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, salvo prova de que estes atuaram com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

O ônus de demonstrar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco, sendo inviável o redirecionamento com base apenas na condição de ex-sócio da empresa extinta.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; LC 123/2006, art. 9º, § 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002125-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:
GERHUMANOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio responsável pela empresa executada.

Cuida-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão de decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador da empresa GERHUMANOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ressaltando que:

Verifica-se que a empresa executada se encontra baixada nos cadastros da Receita Federal, em razão de seu encerramento por liquidação voluntária. Entretanto, existem débitos com a Fazenda Municipal que não foram quitados. Todavia, a partir dos documentos colacionados não há a comprovação dos pré requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal para o sócio.

Quanto às hipóteses do art. 135 do CTN, o Município de Vitória não demonstrou que o sócio-gerente agiu com excesso de poder, infração a lei, contrato social ou estatutos.

Já com relação à dissolução irregular, denota-se que essa não restou configurada, conforme consta no próprio documento anexado pelo Município de Vitória, a baixa decorreu da liquidação voluntária, que é forma de dissolução regular da sociedade empresária, e, portanto, incapaz de autorizar o redirecionamento da execução, conforme entendimento dos tribunais pátrios:

Seguiu-se o presente recurso.

O Agravante argumenta que a decisão recorrida compromete a arrecadação tributária e priva a municipalidade de recursos essenciais. Contudo, não há elementos concretos que evidenciem a iminente frustração da execução fiscal, especialmente porque a decisão impugnada decorreu de interpretação judicial fundamentada sobre a ausência de elementos que justifiquem o redirecionamento da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 962, estabeleceu que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio depende da demonstração de que a dissolução irregular da empresa efetivamente ocorreu.

No presente caso, ainda que a empresa tenha sido baixada por liquidação voluntária, tal fato, por si só, não configura a presunção absoluta de dissolução irregular, sendo necessária a produção de outras provas.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 135 DO CTN.
RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular. O agravante alega que, mesmo diante da dissolução regular, o redirecionamento seria possível, sendo responsabilidade dos sócios provar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se o ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco ou sobre os sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 135 do CTN dispõe que os sócios apenas respondem pessoalmente por débitos tributários da pessoa jurídica se agirem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, não bastando a condição de sócio para atrair essa responsabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 430, estabelece que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), o STJ firmou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio ou terceiro administrador só é autorizado em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica, ou quando demonstrado o exercício de poderes de administração no momento da irregularidade. No caso em exame, há prova de que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o motivo “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária”, nos termos do art. 9º da LC 123/2006. A jurisprudência entende que, em caso de dissolução regular, compete ao fisco demonstrar a prática de atos que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes para justificar o redirecionamento, o que não ocorreu nos autos.
Portanto, na ausência de prova da ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN, prevalece a regra de que a responsabilidade pelos débitos fiscais é exclusiva da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A dissolução regular da sociedade impede o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, salvo demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. O ônus de comprovar a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN recai sobre o fisco quando a dissolução da sociedade ocorre de forma regular. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; LC 123/2006, art. 9º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. STJ, Tema 981, Recurso Especial Repetitivo. TRF-2, AC nº 0065421-02.1999.4.02.5101, Rel. Des. Federal Claudia Neiva, 3ª Turma Especializada, julgado em 12/03/2019. TRF-4, AG nº 5023370-17.2013.4.04.0000, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Primeira Turma, julgado em 25/11/2013 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012743-21.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. BAIXA PARA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA
. ART. 9º DA LC 123/2006. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2) Acrescenta-se ainda que, nos termos da súmula n. 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, circunstância que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. 3) In casu, r
estou incontroverso nos autos que a empresa agravada se encontra baixada, tendo sido extinta por liquidação voluntária, hipótese clara de dissolução regular da pessoa jurídica.
4) Ademais, o fato de tratar-se a sociedade empresária executada de uma Microempresa (ME) não afasta a necessidade de comprovação da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. 5) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011536-21.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/06/2024).

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.